Tribunal: TJSP
Processo: 2163856-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que afastou a penhora, incidente sobre os imóveis pertencentes aos executados – Bens de família – Imóveis indicados como residência dos executados – Penhora corretamente afastada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163856-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado DBM SYSTEM COMÉRCIO DIGITAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163856-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13776
2
Agravo de Instrumento: 2163856-48.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Dbm System Comércio Digital Ltda
Magistrado de 1a Inst.: Fábio Rogério Bojo Pellegrino
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
VOTO No 13.776
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Insurgência contra decisão que afastou a
penhora, incidente sobre os imóveis pertencentes aos executados
Bens de família
Imóveis indicados como residência dos
executados Penhora corretamente afastada Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por “Banco
Santander (Brasil) S/A”, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”,
que move em face de “Dbm System Comércio Digital Ltda”, contra a r. decisão que
acolheu a impugnação apresentada pelos devedores solidários e reconheceu a
impenhorabilidade dos imóveis, indicados como bens de família.
Sobreveio o presente agravo, no qual o exequente pugna pelo
afastamento da condição de bem de família, sob o argumento de que não restou
demonstrada tal condição. Além disso, os devedores solidários “são membros da mesma
família, e por tal razão não é concebível a alegação de que a Família somente possui este
bem, uma vez que tal alegação cai por terra, ao verificar o parentesco das partes.”
Não houve pedido de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163856-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13776
3
Contraminuta às fls. 394/411.

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que, ao contrário do alegado pela agravante, os
executados demonstraram que os imóveis penhorados são os únicos que possuem, e lhes
servem de residência. Consta dos autos originais cópias das declarações prestadas ao Fisco
pelos executados, com indicação de endereço justamente os imóveis que se busca penhorar.
Os executados Deny e sua esposa Rosângela declararam
como endereço o imóvel localizado na Rua Vladimir Jorge, 336 (fls. 300/309 destes autos).
Já os executados Bezaleel e sua esposa Josefina, apontaram como residência o imóvel
situado na Rua Olga, 24 (fls. 334/337 destes autos).
Em acréscimo, observa-se que nas declarações de bens
supramencionadas não constam outros bens imóveis, de sorte que o caráter de unidade
residencial familiar restou bem comprovado.
Em caso análogo, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial - Decisão que rejeita impenhorabilidade de
imóvel alegado de residencial Elementos a demonstrar que
o imóvel é residência dos executados - Se a penhora recaiu
sobre imóvel em que residem os executados e sua família,
conclusão é de que o bem está protegido de
impenhorabilidade, de modo a garantir a moradia familiar
Exegese do art. 1o da Lei no 8.009/90 Impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163856-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13776
4
caracterizada Penhora desconstituída - Decisão reformada
Agravo provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2197243-54.2019.8.26.0000;
Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de
Registro: 08/10/2019)
Por fim, anote-se que o grau de parentesco dos executados
não configura motivo para afastar a impenhorabilidade, por ausência de amparo legal.
Assim, a r. decisão agravada merece prevalecer, tal como
lançada.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora